Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004214-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGER SALIBA, YGOR AUGUSTO BELO LOURENCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- a advogada do primeiro apelante fará sustentação oral (ID 42228133). Intime-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES